Tribunal: STF
Processo: ARE 1527579
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES AMBIENTAIS. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. EXORDIAL DELATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRESENÇA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 201909271 QUE APRESENTA DESCRIÇÃO DETALHADA DAS IRREGULARIDADES REPUTADAS COMO FATO CRIMINOSO. DOCUMENTO QUE SE INCORPORA À DENÚNCIA. PRESENTE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVAS A JUSTIFICAR A CONTINUIDADE DA PERSECUTIO CRIMINIS. FASE PROCESSUAL NA QUAL PREPONDERA O PRINCÍPIO VALORATIVO-PROBATÓRIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. A irresignação da parte recorrente concentra-se sobre decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra o ora recorrido, sob o fundamento de ausência de especificação do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. 



    2. Em análise aos presentes fólios, verificou-se a presença do auto de infração nº 201909271-AIF, no qual consta a descrição detalhada das irregularidades reputadas como fato criminoso previsto no Art. 69-A da Lei nº 9.605/98, conforme indicado pelo Ministério Público quando do oferecimento da exordial. In casu, entende-se que a falta de discriminação das irregularidades encontradas, no corpo da denúncia, não é impeditivo do conhecimento do fato, visto que os documentos indicados pela denúncia incorporam-se a esta, conforme já decidiu a Sexta Turma do STJ. 



    3. Assim, verifica-se que a exordial preenche a todos os requisitos do disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, estando presente a justa causa para a deflagração da ação penal, demonstrando, de forma satisfatória, o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificando a acusada e classificando o crime, preenchendo todos os requisitos previstos no artigo anteriormente referido. Ainda, restaram apontados os respectivos indícios de autoria e materialidade aptos a autorizarem o recebimento da denúncia, conforme provas ofertadas às fls. 03-12. 



    4. Ademais, na corrente fase da persecução penal, na qual 
se decide sobre a admissibilidade da acusação, vige o princípio valorativo-probatório in dubio pro societate, por força do qual as dúvidas sobre a autoria, a materialidade, as circunstâncias e sobre a validade das provas devem ser resolvidas em favor da sociedade. 



    5. Recurso conhecido e provido. Determinação para recebimento da denúncia e instauração da ação penal correspondente” (fls. 1-2, 
e-doc. 16).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a defesa da agravante alega ter o Tribunal de Justiça do Ceará contrariado o inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 22).



    Sustenta ter ocorrido “violação do artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal (princípio constitucional da legalidade) e, por conseguinte, dos artigos 41 e 395, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, na medida em que a denúncia é manifestante inepta, ante a total e solar deficiência e omissão quanto à narrativa do ‘fato criminoso, com todas as suas circunstâncias’” (fl. 11, e-doc. 22).  



    Assevera que “o acórdão ora recorrido (...) não enfrentou efetivamente a tese de inépcia da denúncia, limitando-se a utilizar-se de expressões genéricas, que se aplicariam a todo e qualquer caso” (fl. 19, e-doc. 22).  



    Argumenta que “a única tese discutida no presente recurso é a inépcia da denúncia, não se discutindo qualquer questão ‘sobre a autoria, a materialidade, as circunstâncias e sobre a validade das provas’” (fl. 20, e-doc. 22).



    Afirma que “a denúncia deficiente ou omissa acaba por inverter o ônus da prova, uma vez que, não se descrevendo, estrita e corretamente, a conduta, em tese, criminosa que lhe é atribuída, em última análise, o acusado passa a ter que comprovar a sua inocência e não o órgão acusador a sua culpa lato sensu, desnaturando-se de tal forma, que equivale a não existência, ou seja, é uma 
não-denúncia, causadora, portanto, de nulidade absoluta, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal” (fl. 22, e-doc. 22).



    Defende que, “quando a conduta do acusado estiver descrita em qualquer documento (seja um relatório, um parecer, um laudo, um depoimento etc.), tal parte, imprescindível e obrigatoriamente, há que ser transcrita na denúncia, sob pena de inépcia” (fl. 23, e-doc. 22).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se, mui respeitosamente: 



    (i) preliminarmente, o seu conhecimento, processamento e julgamento (v. itens 23/33); e 



    (ii) no mérito, o seu provimento (v. itens 34/70), para: 



    (a) a reforma do acórdão ora recorrido, ante a manifesta inépcia da denúncia; 



    (b) com o restabelecimento da decisão de sua rejeição liminar” (fl. 30, e-doc. 22).



    O Ministério Público estadual não apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário.



    3. O Vice-Presidente do Tribunal estadual nega seguimento ao recurso extraordinário, em relação à alegação de vício de fundamentação do acórdão recorrido (Tema 339), e inadmite o recurso, em relação à alegação de ofensa ao inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República, pelos fundamentos de incidência das Súmulas n. 282, 356 e 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 26).



    A agravante não interpõe agravo interno no Tribunal de Justiça do Ceará contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral.



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa da agravante alega que “o acórdão recorrido não enfrentou efetivamente a tese de inépcia da denúncia, limitando-se a utilizar-se de expressões genéricas, que se aplicariam a todo e qualquer caso. (...) E, para se constatar a completa e absoluta ausência de fundamentação, bem evidenciada no Recurso Extraordinário das Razões de Recurso Extraordinário), basta a simples leitura do acórdão recorrido” 
(fls. 15-16, e-doc. 31).



    Assevera que “a tese de inépcia da denúncia, com direta violação do princípio da legalidade (artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), foi, efetiva e devidamente, alegada nas Contrarrazões ao RESE apresentadas pela Agravante (fls. 66/69 – itens 23/35 das Contrarrazões ao RESE). O acórdão recorrido a analisou e a expressamente rebateu (fls. 206/207). Tal tese foi, direta e textualmente, reiterada no Recurso Extraordinário (fls. 262/272 – itens 38/67 das Razões de Recurso Extraordinário). Além disso, trata-se a direta violação da ‘lei federal’ ora apontada de nulidade absoluta (matéria de ordem pública), não sujeita à preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo e devendo ser, obrigatória e imediatamente, reconhecida, inclusive de ofício (artigo 485, incisos IV e V e § 3º, do Código de Processo Civil c.c. o artigo 3º do Código de Processo Penal” (fl. 16, e-doc. 31).



    Sustenta que, “no presente caso, a verificação do princípio da legalidade não pressupõe ‘rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais’ pelo acórdão recorrido, bastando, para tanto, a simples leitura da denúncia. Desse modo, é cabível o Recurso Extraordinário, afastando-se a incidência da citada súmula [n. 636 deste Supremo Tribunal]” (fl. 17, e-doc. 31).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se, mui respeitosamente:



    (i) à colenda Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, a reconsideração da decisão ora agravada, para que o Recurso Extraordinário seja admitido (artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil) (v. item 45); ou 



    (ii) em caso negativo, com o seu processamento e, após, remessa ao egrégio Supremo Tribunal Federal (artigo 1.042, § 7º, do Código de Processo Civil), à colenda Turma julgadora, o provimento do presente recurso, para a reforma da decisão ora agravada, com a admissão do Recurso Extraordinário (v. itens 25/44); e 



    (iii) com a reforma ou a reconsideração da decisão ora agravada, admitindo-se o Recurso Extraordinário, à colenda Turma julgadora, o seu posterior provimento, para a reforma do acórdão recorrido, pela manifesta inépcia da denúncia, com o restabelecimento da decisão de sua rejeição liminar (artigo 1.042, § 5º, do Código de Processo Civil) (v. itens 46/50). 



    Requer-se, por fim, a intimação do Agravante da data do julgamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, uma vez que pretende comparecer na sessão de julgamento, a fim de que possa acompanhar o debate da causa, e caso provido o presente recurso, passando-se ao julgamento do mérito do Recurso Extraordinário, realizar sustentação oral (artigos 937, inciso IV, e 1.042, § 5º, ambos do Código de Processo Civil)” (fl. 22, e-doc. 31).



    O Ministério Público do Ceará apresenta contrarrazões ao agravo e pede a inadmissão do recurso e, subsidiariamente, a negativa de seguimento (e-doc. 33).



    5. Em 3.12.2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, pela incidência das Súmulas n. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 85).



    Interposto agravo regimental pela defesa da agravante (e-doc. 89), em 11.12.2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal reconsiderou a decisão agravada e julgou prejudicado o agravo regimental, determinando-se a distribuição do presente processo (e-doc. 91). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto, para que seja reconhecida ofensa ao inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República e reformado o acórdão do Tribunal estadual, com o restabelecimento da decisão do juízo de primeira instância que rejeitou a denúncia, além de intimação da defesa da agravante para comparecer à sessão de julgamento do presente recurso, com a realização de sustentação oral. 



    8. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará assentou:



    “Vale asseverar que o artigo 5º, inciso XXXIX, do diploma constitucional não foi enfrentado no acórdão impugnado, o que evidencia a ausência de prequestionamento e atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. (...)



    Doutra feita, assevero que a temática enfrentada no acórdão detém nítido caráter infraconstitucional, restando aplicável, assim, a Súmula nº 636, do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Portanto, no que se refere aos capítulos sobejantes, a inadmissão do recurso é a medida que se impõe” (fls. 3-5, e-doc. 26).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à ausência de prequestionamento, com incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal, e ao caráter infraconstitucional da matéria alegada, com incidência da Súmula n. 636 deste Supremo Tribunal, poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE N. 1.499.158-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF.



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    9. A alegação de ofensa ao inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal 
de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração 
para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. III DO ART. 1º E DO 
INC. XLV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.467.385-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF.



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...)



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, LXXVII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...)



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.443.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    10. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria a agravante.



    11. Quanto à alegação de vício de fundamentação no acórdão recorrido do Tribunal estadual, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará aplicou o Tema 339 e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela agravante, nestes termos:



    “No que toca ao ventilado vício de fundamentação do acórdão, vale dizer que o Supremo Tribunal Federal definiu que a decisão judicial prescinde de fundamentação robusta e pormenorizada de cada um dos meios de prova. Anoto, em seguida, a tese firmada em repercussão geral (TEMA 339):



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’.



    Analisando o acórdão recorrido, tenho que a fundamentação mostra-se adequada, tendo os fundamentos postos sido devidamente apreciados.



    Assim, no exercício do juízo de prelibação que é concedido à Vice-Presidência neste momento processual, entendo que o acórdão recorrido se coaduna ao precedente firmado em repercussão geral, sendo o caso de negar seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 2, 
e-doc. 26).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
 n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
 art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, que, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do 
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.496.265-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).



    12. Na decisão que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual (Processo n. 0280010-67.2020.8.06.0175), o juízo da Vara Única da comarca de Trairi/CE fundamentou:



    “O representante do Ministério Público com assento neste Juízo, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e lastreado em documentação inclusa, ofertou denúncia em desfavor de Central Eólica São Cristóvão, devidamente qualificada, imputando-lhe as práticas da infração penal prevista no art. 69-A da Lei nº 9.605/98.



    Verificado defeito na denúncia, tal foi explicitado no despacho de fls. 28, in verbis:



    ‘Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público (fls. 01/02) em desfavor de Central Eólica São Cristóvão, devidamente qualificado(a), imputando a esta a prática da infração penal prevista no art. 69-A da Lei nº 9.605/98. 



    Contudo, compulsando-se estes autos, verifica-se que da peça delatória não consta a especificação da conduta atribuída ao suposto autor do fato, qual seja, a ação reputada enganosa em relatório ambiental, e ainda, qual a omissão ocorrida. 



    Desse modo, a denúncia oferecida, por ora, não atende aos requisitos insculpidos no art. 41 do CPP, sendo necessário seu devido aditamento quanto à especificação do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias acima mencionadas. 



    Assim, ante o exposto, devolvo os presentes autos ao Ministério Público para que proceda à emenda da inicial com as adequações necessárias, pelo prazo legal, sob pena de rejeição da denúncia. 



    Após, venham os autos conclusos.



    Expedientes necessários’



    O Parecer Ministerial de fls. 31/32 insiste na correção da denúncia, contudo, novamente se reporta a um documento dos autos, sem cumprir o que dispõe o artigo 41 do CPP e, em especial, sem especificar o fato criminoso com todas as suas circunstância, o que não se extrai de um relatório administrativo, uma vez que deste ‘não consta a especificação da conduta atribuída ao suposto autor do fato, qual seja a ação reputada enganosa em relatório ambiental, e ainda, qual a omissão ocorrida.’, como anteriormente já apontado.



    Nestes termos, não há outra solução senão a REJEIÇÃO DA DENÚNCIA ofertada, com fundamento no disposto no artigo 395, inciso I, do CPP, nos moldes da fundamentação supra” (fl. 1, 
e-doc. 7). 



    No julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual, a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, deu provimento ao recurso para “determinar o recebimento da denúncia e a instauração da ação penal correspondente, nela prosseguindo-se regularmente” (fl. 7, e-doc. 16). Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo:



    “O Ministério Público ofereceu a denúncia contra o ora recorrido, por suposta prática do crime descrito no art. 69-A, da Lei 
nº 9.605/98 (...):



    ‘Consta da inclusa Notícia de Fato que, no dia 27/09/2019, por volta de 12:30h, na localidade de Curimãs, s/n, zona rural deste município, a DENUNCIADA, no bojo de procedimento administrativo ambiental de solicitação de Autorização de Manejo de Fauna Silvestre, apresentou relatório ambiental enganoso, inclusive por omissão. Ao que se apurou, a DENUNCIADA possuiu Autorização de Manuseio de Fauna Silvestre – Etapa Monitoramento (AMFSM), nº 56/2017-DIFIS-GEFIS-FAUNA, no período compreendido entre os dias 01/12/2017 e 01/12/2018. No âmbito deste procedimento administrativo, a DENUNCIADA apresentou, no Relatório Final das atividades de campo de monitoramento, informações incompletas, omissas e inconsistentes com a realidade, 
conforme restou demonstrado no Parecer Técnico 
nº 2624/2019/GEFIS/DIFIS, que discrimina as irregularidades encontradas às fls. 08. Nesse contexto, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE – lavrou o auto de infração nº 201909271-AIF em desfavor da DENUNCIADA, pois, ao analisar o Processo SPU nº 5666954/2017, referente à solicitação de Autorização de Manejo de Fauna Silvestre – Etapa Monitoramento da Central Gera dora Eólica São Cristóvão, verificou-se que a empresa DENUNCIADA apresentou Relatório Final das Atividades de campo de monitoramento da fauna silvestre com informações inconsistentes, omissas e não condizentes com a realidade acerca dos trabalhos de monitoramento da fauna silvestre na área de influência da Central Geradora Eólica. Assim agindo, a DENUNCIADA incidiu na prática tipificada no art. 69-A, da Lei 9.605/98, ao apresentar, em procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. Os indícios de autoria e materialidade delitiva exsurgem do Auto de infração nº 201909271-AIF, da Comunicação de Crime nº 201910012-CCR, bem como do relatório de apuração de infração administrativa ambiental (RAIA nº 201910012 - RAIA). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por meio do Órgão de Execução que esta subscreve, vem, à presença de V. Exª., oferecer DENÚNCIA contra a pessoa jurídica CENTRAL EÓLICA SÃO CRISTÓVÃO S/A, como incursa nas sanções do art. 69-A, da Lei 9.605/98, requerendo que, após o recebimento desta, seja ela citada, processada e ao final condenada, nos termos da legislação de regência, sem prejuízo da oitiva das testemunhas abaixo arroladas.’



    Em análise aos presentes fólios, verificou-se, às fls. 10, a presença do auto de infração nº 201909271-AIF, no qual consta a descrição detalhada das irregularidades reputadas como fato criminoso previsto no Art. 69-A da Lei nº 9.605/98, conforme indicado pelo Ministério Público quando do oferecimento da exordial. 



    In casu, entende-se que a falta de discriminação das irregularidades encontradas, no corpo da denúncia, não é impeditivo do conhecimento do fato, visto que os documentos indicados pela denúncia incorporam-se a esta. Assim, já decidiu o a Sexta Turma do STJ: (...)



    Ainda, tem-se que, nessa fase de recebimento da denúncia, cabe ao juiz verificar apenas a existência de indícios de autoria e materialidade do crime.



    In casu, verifica-se que a exordial preenche a todos os requisitos do disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, estando presente a justa causa para a deflagração da ação penal, demonstrando, de forma satisfatória, o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificando a acusada e classificando o crime, preenchendo todos os requisitos previstos no artigo anteriormente referido. Ainda, restaram apontados os respectivos indícios de autoria e materialidade aptos a autorizarem o recebimento da denúncia, conforme provas ofertadas às fls. 03-12.



    Ademais, na corrente fase da persecução penal, na qual se 
decide sobre a admissibilidade da acusação, vige o princípio 
valorativo-probatório in dubio pro societate, por força do qual as dúvidas sobre a autoria, a materialidade, as circunstâncias e sobre a validade das provas devem ser resolvidas em favor da sociedade” 
(fls. 4-6, e-doc. 16).



    No julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.176.003/CE, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela agravante, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CARACTERIZADA. ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. REQUISITOS PRESENTES. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ocorre a inépcia da denúncia quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a falta de descrição do fato criminoso, da ausência de imputação de fatos determinados ou da circunstância de da exposição não resultar logicamente a conclusão. 



    2. Na hipótese, a denúncia demonstra de forma satisfatória os fatos e a conduta da acusada, pois contém a descrição do fato delituoso (apresentou, no Relatório Final das atividades de campo de monitoramento, informações incompletas, omissas e inconsistentes com a realidade, conforme restou demonstrado no Parecer Técnico 
nº 2624/2019/GEFIS/DIFIS, que discrimina as irregularidades encontradas), a qualificação do acusado e a classificação do crime, além da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, de modo que encontra-se de acordo com os requisitos exigidos no art. 41 do Código de Processo Penal. 



    3. A parte agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida. 



    4. Nos termos de iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a pretendida concessão de ordem de habeas corpus de ofício como mecanismo de superação de equívocos da parte na inte